Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BREVIDADE DA PERMANÊNCIA DO RÉU NO LOCAL. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por violação de domicílio, conforme artigo 150, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas, bem como se houve dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, imbuído de consciência e vontade de invadir o domicílio da vítima.
Perfazendo delito formal e instantâneo, se consumou no momento do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima, de modo que a alegada brevidade da permanência no local não afasta a tipicidade da conduta, já consumada com o ingresso não autorizado.
Demonstrado o dolo nos autos, não há falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A brevidade da permanência do réu no local não afasta a tipicidade da conduta, já consumada com o ingresso não autorizado.
Dispositivos relevantes citados: artigo 150, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: n/a